Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1a AO 6o DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATÓLÓGICAS.
1. Não se revela inconstitucional o Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição.
2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o artigo 5o, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1o ao 4o, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas.
3. Recurso conhecido e desprovido.